Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-38.2025.8.11.0027
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-38.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVIO CAVALCANTI GOMES - CPF: 260.366.651-72 (APELANTE), SARA HELMA HAMPEL - CPF: 035.994.231-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau considerou regular a contratação, com base nos documentos apresentados pela instituição financeira e no proveito econômico obtido pelo autor.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade do contrato, por vício
de consentimento e fraude na assinatura; (
ii
) reconhecimento de abusividade contratual e violação a normas do INSS; e (
iii
) condenação do réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de vício de consentimento e impugnação da assinatura; e (
ii
) analisar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de vício de consentimento é afastada quando a instituição financeira apresenta o conjunto probatório da contratação, incluindo o "Termo de Adesão", a "Cédula de Crédito Bancário" e, principalmente, o "Termo de Consentimento Esclarecido", todos assinados pelo consumidor e que informam de maneira clara e expressa a natureza do produto como cartão de crédito consignado, diferenciando-o do empréstimo pessoal.

5. A validade do negócio jurídico é corroborada pela prova da efetiva disponibilização de valores na conta bancária de titularidade do consumidor, que usufruiu do crédito sem promover a devida restituição. A posterior impugnação judicial, após anos de descontos, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

6. Embora o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a instituição financeira, a inércia da parte autora em requerer a produção de perícia grafotécnica no momento oportuno, quando instada a especificar provas, acarreta a preclusão do seu direito. A impugnação genérica, desacompanhada de requerimento probatório específico, é
insuficiente para invalidar o pacto.

7. A alegação de descumprimento da Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS não se aplica ao caso, uma vez que o contrato foi celebrado em 2019. Em observância ao princípio tempus
regit

actum
, os atos jurídicos são regidos pela legislação vigente à época de sua celebração.

8. A modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) possui amparo legal e não é, por si só, abusiva. O desconto mensal corresponde ao pagamento mínimo da fatura, cabendo ao consumidor a quitação do saldo remanescente para evitar a incidência de juros rotativos e a prorrogação do débito, conforme as regras da contratação.

9. Comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, que decorrem do exercício regular de um direito do credor, inexiste ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais ou a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILVIO CAVALCANTI GOMES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT (ID 323224868), que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
no.
1000091-38.2025.8.11.0027

ajuizada contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ao sentenciar o feito, a douta Magistrada
a quo
, após afastar as preliminares arguidas, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a documentação acostada pelo réu demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afastando a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 323224869). Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e não comprovam a ciência do autor sobre o serviço contratado; (
ii
) a assinatura aposta no contrato é questionável, cabendo ao banco o ônus de provar sua autenticidade, conforme Tema 1.061 do STJ; (
iii
) a prática de descontar apenas o valor mínimo da fatura, sem amortizar o principal, é abusiva e gera uma dívida perpétua; (
iv
) o banco violou a Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS ao liberar para saque valor superior a 70% do limite do cartão, bem como por não comprovar a entrega do cartão físico e do material informativo. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Banco Apelado apresentou contrarrazões (ID 323224875), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante.

Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparos.

O Banco Réu instruiu sua contestação com o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (ID 323224876), a "Proposta de Contratação de Saque" e a respectiva "Cédula de Crédito Bancário" (ID 323224876), todos os documentos contendo a assinatura do Apelante, além de cópia de seu documento de identificação.

Os referidos instrumentos são claros e expressos em sua nomenclatura e em seu conteúdo, não deixando margem para dúvidas de que o produto contratado era, de fato, um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo pessoal.

Ademais, o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 323224876), assinado na mesma data, cumpre a função de informar o consumidor, de forma destacada, sobre as peculiaridades do produto, diferenciando-o expressamente do empréstimo consignado tradicional e alertando sobre a incidência de encargos caso a fatura não seja integralmente paga.

A prova mais contundente da anuência e do proveito econômico obtido pelo Apelante é o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 2.629,60 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), realizado em 19/09/2019, para a conta corrente de sua titularidade no Banco Itaú Unibanco S.A. (ID 32322439
0 e
32322439
1
).

O Apelante, em nenhum momento, nega o recebimento de tal quantia ou comprova sua devolução ao banco. Ao contrário, usufruiu do crédito disponibilizado, e somente após anos de descontos mensais veio a juízo alegar a nulidade do negócio que lhe beneficiou. Tal conduta configura o que a doutrina denomina
venire
contra
factum

proprium

(comportamento contraditório), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Quanto à impugnação da assinatura, embora o Apelante invoque o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, sua tese não prospera. De fato, o referido precedente vinculante estabelece que, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo
pela
instituição financeira
,

caberá a esta o
ônus de provar a autenticidade".

No entanto, no caso em tela, o Apelante, quando instado a especificar as provas que pretendia produzir na fase de saneamento (ID 197336577), permaneceu inerte, deixando de requerer a produção de perícia grafotécnica, prova essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da firma. A impugnação genérica, desacompanhada do
requerimento probatório cabível no momento oportuno, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, operando-se a preclusão.

No que tange à suposta violação da Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, o argumento também não se sustenta. O contrato foi firmado em setembro de 2019 não podendo ser regido por uma norma editada anos depois, em 2022. Vige no direito o princípio
tempus
regit

actum
segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorreram.

Por fim, a alegação de que a sistemática do RMC gera uma "dívida impagável" não configura, por si só, uma ilegalidade. A modalidade contratual é prevista em lei (Lei n. 10.820/2003 e alterações posteriores), e a amortização do saldo devedor depende da conduta do próprio consumidor. O desconto em folha quita o valor mínimo da fatura, e para que não haja a incidência de juros sobre o saldo remanescente (crédito rotativo), cabe ao titular do cartão efetuar o pagamento complementar por meio da fatura mensal. As faturas juntadas (ID 323224873) demonstram a evolução do débito, que aumenta não só pela incidência de encargos, mas também por novas utilizações do crédito pelo Apelante.

Destarte, comprovada a regularidade da contratação, a ciência do consumidor sobre a modalidade de crédito e o efetivo recebimento dos valores, os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante constituem mero exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores, seja de forma simples ou em dobro.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026